Tribunal: TJES
Processo: 5001759-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001759-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGRAVADO: VALERIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONFESSA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. CONSTRIÇÃO SOBRE VENCIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALCANCE DA PORÇÃO NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. VALOR MÓDICO. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1)
A jurisprudência pátria tem admitido a penhora de vencimentos mesmo em caso de dívida não alimentar, desde que assegurada quantia suficiente para subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.

2)
Com efeito
,
a

restrição
imposta na decisão agravada pode ser
afastada
para que o desconto mensal em folha seja destinado à quitação da totalidade da dívida, isto é, incluída a porção não alimentar.

3)
É preciso ponderar e equacionar no caso concreto o
direito
do credor de
acesso à ordem jurídica justa e à satisfação d
o crédito em tempo razoável,
bem como
a
necessidade imperiosa de garantir o
mínimo existencial e
a
dignidade
do devedor.

4
)
Considerando que as pesquisas realizadas via Bacenjud, Renajud e Infojud não lograram êxito, remanescendo em aberto a dívida reconhecida pela agravada desde 2016, não se vislumbra encargo desproporcional a ser suportado por longo tempo, tampouco quantia capaz de comprometer sua subsistência.

5
)

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, trata-se na origem de execução de título extrajudicial, em que é perseguido crédito oriundo de prestação de serviços educacionais, com pedido de penhora de 30% rendimentos líquidos, ante o descumprimento de acordo para pagamento.

O douto juízo
a quo
deferiu em parte o pedido para determinar “
a constrição
de 10%
d
os proventos líquidos recebid
os
pela executada junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, até a quitação
do valor total dos créditos exclusivamente alimentares – honorários advocatícios, quer seja a quantia de R$1.154,47
”.

Por sua vez, o recorrente postula que a sobredita penhora persista até a quitação do crédito integral, que em 07/04/22 perfazia R$ 9.436,62, e não apenas da parcela alimentar.

Pois bem. Extrai-se do art. 833 do CPC a impenhorabilidade de vencimentos, exceto para pagamento de dívida alimentar ou de importância superior a 50 salários mínimos mensais:

Art. 833.

São impenhoráveis
:

(...)

IV
–

os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
;

[...]

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar
o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º
.

No entanto,
a jurisprudência pátria tem admitido a penhora de vencimentos mesmo em caso de dívida não alimentar, desde que assegurada
quantia suficiente para subsistência digna d
o devedor e de sua família, conforme recentes julgados do STJ e desta Corte
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. CABIMENTO INEQUÍVOCO DEMONSTRADO. NOVA ANÁLISE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.431.365/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS OU VEÍCULOS PENHORÁVEIS. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I -
Excepcionalmente é possível a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais para a satisfação do crédito de origem não alimentar, com a condição de que seja preservado o mínimo existencial, ou seja, o suficiente para garantir a sua subsistência digna do executado e de sua família. II – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Data: 22/Jun/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5002985-52.2023.8.08.0000 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução)

A propósito, em 20/12/2023, a Corte Especial do Tribunal da Cidadania acolheu proposta de afetação para uniformizar o entendimento a respeito do tema, assim delineado sob o nº 1.230: “
A
lcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos
” (Informativo nº 800, de 20/02/2024).

Com efeito, a restrição imposta na decisão agravada pode ser afastada para que o desconto mensal em folha seja destinado à quitação da totalidade da dívida, isto é, incluída a porção não alimentar.

Sob esse prisma, é preciso ponderar e equacionar no caso concreto o
direito
do credor de
acesso à ordem jurídica justa e à satisfação d
o crédito em tempo razoável,
bem como
a
necessidade imperiosa de garantir o
mínimo existencial e
a
dignidade
do devedor
.

Na hipótese, em consulta ao portal da transparência da empregadora, verifica-se que a agravada ocupa o cargo de nível médio de Agente de Correios, referência NM10A, com salário mensal de R$ 2.712,67
1
.

Exerce ainda a função de Secretária Geral do SINTECT/ES (Sindicato dos Trabalhadores em Empresa de Correios, Prestação de Serviços Postais, Telégrafos, Encomendas e Similares do Estado do Espírito Santo), inexistindo informações acerca da remuneração.

Desse modo, considerando a última atualização do crédito (R$ 9.436,62) e o valor da parcela atinente a 10% sobre os vencimentos da agravada (R$ 271,26), seriam necessárias cerca de 34 mensalidades para quitação.

Não se vislumbra, portanto, encargo desproporcional a ser suportado pela recorrida por longo tempo, tampouco quantia capaz de comprometer sua subsistência.

Ademais, as pesquisas realizadas via Bacenjud, Renajud e Infojud não lograram êxito, remanescendo em aberto a dívida reconhecida pela agravada desde 2016.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conhe
ço

do recurso
e a ele d
ou
provimento
para
determinar que a constrição de 10% sobre os vencimentos da recorrida seja efetivada até quitação da integralidade do crédito exequendo.

É como voto.

1
https://leme.correios.com.br/app/index.php

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria